Tribunal: STF
Processo: MS 38556
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL. DESQUALIFICAÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2022, pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra “ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, pelo Excelentíssimo Senhor MINISTRO DA ECONOMIA e pelo Excelentíssimo Senhor MINISTRO DA EDUCAÇÃO, por meio do Decreto nº 11.062, de 4 de maio de 2022, com vistas à proteção do direito líquido e certo do Impetrante de ampla defesa em processo administrativo e de manutenção da sua qualificação como Organização Social” (e-doc. 1, fl. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “foi qualificado como Organização Social (OS) por meio do Decreto nº 8.078, de 19 de agosto 2013, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998” (e-doc. 1, fl. 2).



    Noticia que “a criação do Cebraspe como Associação Civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como OS, foi a medida mais adequada à manutenção, de forma regular, das atividades antes desenvolvidas pelo Cespe UnB, conforme reconhecido não somente pela comunidade acadêmica, mas também pelo TCU” (e-doc. 1, fl. 9).



    Afirma que “o Contrato de Gestão nº 1/2014 pactuado entre o Cebraspe (OS) e o MEC (supervisor), que contou com a interveniência do INEP da FUB com o objetivo desenvolver atividades de gestão de programas, projetos, bem como apoio técnico e logístico para subsidiar os sistemas de avaliação educacional nacionais, foi celebrado em 18 de fevereiro de 2014” (e-doc. 1, fl. 9).



    Alega que “a Cláusula Décima Quinta do Contrato de Gestão nº 01/2014 estabeleceu a vigência da parceira de 18 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2019” (e-doc. 1, fl. 13). 



    Assevera que, “após extensas negociações para renovação do Contrato de Gestão, mantidas pelo Cebraspe junto ao MEC, o referido Ministério comunicou, em 13 de dezembro de 2019, a ausência de interesse na prorrogação do pacto” 
(e-doc. 1, fl. 14). 



    Relata que, “em 4 de maio de 2022, para a completa e ingrata surpresa do Impetrante, foi editado pelo Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, com assinatura conjunta do Excelentíssimo Senhor MINISTRO DA ECONOMIA e do Excelentíssimo Senhor MINISTRO DA EDUCAÇÃO, o Decreto nº 11.062 que desqualificou o Cebraspe como Organização Social, revogando-se o Decreto nº 8.078/2013, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, ferindo de morte o devido processo legal, garantido na Lei nº 9.637/1998 e na Constituição Federal” (e-doc. 1, fl. 15). 



    Sustenta que, “mesmo diante do encerramento do Contrato de Gestão nº 01/2014, inexistem motivos para a desqualificação do Cebraspe como Organização Social, de modo que não foram considerados pelas Autoridades Coatoras os preceitos da Lei nº 9.637/1998, o que torna ilegal o ato decorrente do Decreto nº 11.062/2022, especialmente em razão da ausência do devido processo legal e da inobservância do direito à ampla defesa e ao contraditório, o que será demonstrado no mérito deste mandamus, mostrando-se imperiosa e indispensável a atuação do Poder Judiciário, de modo [a] garantir a manutenção do título de qualificação do Impetrante” (e-doc. 1, fl. 16). 



    Argumenta que “a desqualificação da OS tem nítido caráter punitivo, na medida em que a lei somente permite a desqualificação caso seja comprovado que a Organização Social tenha descumprido as disposições contidas no contrato de gestão, procedimento sempre precedido de processo administrativo no qual há que ser garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório” (e-doc. 1, fl. 24). 



    Realça que “a desqualificação do Cebraspe padece de ilegalidade, por atentar contra o § 1º do art. 16 da Lei nº 9.637/1998, o qual estabelece expressamente que a desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa” (e-doc. 1, fl. 32). 



    Salienta que, “apesar de não ter sido notificado a se manifestar sobre a possibilidade de desqualificação, o Impetrante teve acesso ao OFÍCIO Nº 63/2022/DP1/GAB/SE/SE-MEC, enviado pelo Ministério da Educação ao Presidente do INEP com cópia para a Reitoria da UnB, por meio do qual foi comunicado que a desqualificação do Cebraspe ocorreria em razão do encerramento do Contrato de Gestão nº 01/2014, na forma do inciso II do art. 21 do Decreto nº 9.190, de 1º de novembro de 2017” (e-doc. 1, fl. 34).



    Anota que “o inciso II do art. 21 do Decreto nº 9.190/2017, que possibilita que seja retirada a qualificação da OS pelo encerramento do contrato de gestão, está em nítido conflito com o art. 16 da Lei nº 9.637/1998, o qual assenta que a única causa para a desqualificação da Instituição é constatação de descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão, sendo necessário o controle de legalidade pelo Poder Judiciário” (e-doc. 1, fl. 36).



    Requer “medida liminar para i) suspender o ato de desqualificação do Cebraspe como Organização Social decorrente do Decreto nº 11.062/2022 e ii) manter a validade do Decreto nº 8.078/2013, que qualificou o Impetrante como Organização Social, até o julgamento final do presente mandamus” (e-doc. 1, fl. 45).



    Pede “a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante, declarando-se: i) a ilegalidade do ato de desqualificação do Cebraspe como Organização Social decorrente do Decreto nº 11.062/2022; ii) a validade e a plena vigência o Decreto nº 8.078/2013, que qualificou o Impetrante como Organização Social; iii) a ilegalidade do inciso II do art. 21 do Decreto nº 9.190/2017, por estar em nítido conflito com o art. 16 da Lei nº 9.637/1998 e iv) caso não se entenda pela declaração de ilegalidade do inciso II do art. 21 do Decreto nº 9.190/2017, ad argumentandum tantum, que seja declarada a nulidade de todo o processo administrativo de desqualificação, determinando-se aos Impetrados que oportunizem ao Impetrante a ampla defesa e o contraditório, mediante o devido processo legal” (e-doc. 1, 
fl. 46). 



    3. Em 20.5.2022, requisitei informações às autoridades apontadas como coatoras (e-doc. 25).



    4. Em 24.5.2022, a União requereu seu ingresso no processo.



    5. O Ministro da Educação informou que “a desqualificação do CEBRASPE teve como fato gerador o fim da vigência do Contrato de Gestão que a OS celebrou com este Ministério da Educação (MEC). À época, o Ministro da Educação, na qualidade de Autoridade Supervisora, informou ao Diretor Geral da entidade, mediante o Ofício nº 7390/2019/CHEFIA/GM/GM-MEC, não haver mais o interesse na manutenção das atividades estabelecidas no âmbito do Contrato de Gestão, devendo o CEBRASPE encerrar regularmente suas ações em desenvolvimento, observando-se a necessidade de cumprimento das obrigações de encerramento previstas no instrumento” (e-doc. 36, fl. 5).



    Realçou que “o acordo é claro ao utilizar o termo ‘PODERÁ’ ser renovado, não impondo qualquer obrigação à Administração quanto à dilatação da vigência” (e-doc. 36, fl. 6).



    Asseverou que “a Administração Pública não pode ser compelida a prorrogar a vigência do contrato de gestão. Não há direito líquido e certo da impetrante em permanecer vinculada ao contrato de gestão, que, inclusive, tinha prazo certo de vigência, conforme determina o art. 7, I da Lei n. 9.637/98” 
(e-doc. 36, fl. 6).



    6. O Presidente da República anotou que “por meio do presente mandado de segurança, o impetrante busca impugnar o Decreto nº 11.062/22, movido pelo inconteste objetivo material de manter a qualificação de organização social que alega fazer jus junto à Administração Federal e assim usufruir dos benefícios jurídicos correspondente a tal status institucional” (e-doc. 37, fl. 6).



    Alegou não incidir, na espécie, o § 1º do art. 16 da Lei n. 9.637/1998, pois, “a desqualificação do impetrante não se deu por descumprimento contratual, mas sim em razão da expiração do prazo de vigência do contrato de gestão que mantinha com a Administração Pública Federal” (e-doc. 37, fl. 8).



    7. Em suas informações, o Ministro da Economia concluiu “pela improcedência do pedido, uma vez consideradas as precisas e abalizadas razões descortinadas na Nota Informativa SEI nº 19226/2022/ME, devem ser avaliadas precipuamente as seguintes questões a) o fato gerador da desqualificação da organização social foi o fim da vigência do instrumento contratual em dezembro de 2019; b) inexistência de motivo para a qualificação, c) a qualificação é ato volitivo de ambas as partes do contrato de gestão, de acordo com o art. 5º da Lei nº 9.637, de 1998; c) cumpridas todas as obrigações contratuais, e não havendo mais os aspectos de conveniência e oportunidade por parte do Estado de permanecer na parceria, sem a vigência do contrato de gestão, não há que se falar em obrigatoriedade da manutenção da parceria; e) a descontinuidade do contrato de gestão com uma organização social é um ato discricionário do órgão supervisor; f) a desqualificação com a consequente retirada do status jurídico de ‘Organização Social’ não ocorre apenas quando se pratica ato passível de ensejar a aplicação de penalidade contratual; g) se não houver contrato de gestão, não há execução de política pública por parte da entidade qualificada” (e-doc. 41, fl. 10).



    8. O Procurador-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ART. 2º, II, DA LEI 9.637/1998. ATO DISCRICIONÁRIO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO. DESQUALIFICAÇÃO. ART. 21, II, DO DECRETO 9.190/2017. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Por força do princípio do paralelismo das formas, tanto o ato de qualificação, como o ato de desqualificação de entidade como organização social, estão inseridos no campo discricionário da administração, consoante o art. 2º, II, da Lei 9.637/1998. 2. O art. 16, § 1º, da Lei 9.637/1998 trata de penalidade por descumprimento contratual, hipótese distinta da desqualificação de entidade como organização social em razão do término da vigência do contrato de gestão. — Parecer pela denegação da segurança” (e-doc. 44). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. O presente mandado de segurança não reúne condições para seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    10. Põe-se em foco, na espécie, o decreto presidencial n. 11.062/2022, que desqualificou o impetrante como organização social, nos termos do inc. II do art. 21 do Decreto presidencial n. 9.190/2017.



    Tem-se no ato tido como coator:



          “  Decreto nº 11.062, de 4 de maio de 2022



          O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que  lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo  em vista o disposto na Lei n º 9.637, de 15 de maio de 1998,  DECRETA :



          Art. 1º  Fica desqualificada como organização social o Centro  Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de  Eventos - Cebraspe, associação civil com sede em Brasília,  Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas  Jurídicas - CNPJ sob o nº 18.284.407/0001-53.  Ver tópico



          Art. 2º  Fica revogado o Decreto nº 8.078, de 19 de agosto de  2013.



          Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua  publicação.



          Brasília, 4 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da  República.”



    Pelo art. 1º da Lei n. 9.637/1998, “o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei”.



    Ao discorrer sobre a natureza jurídica da organização social, Hely Lopes Meirelles anota que esse instituto “não é um novo ente administrativo, é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.) para a realização de atividades necessariamente de interesse coletivo” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, pg. 482). 



    Conforme posto no art. 2º da Lei 9.637/1998, são requisitos para qualificação de uma entidade como organização social:



    “I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:



    a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;



    b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;



    c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;



    d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;



    e) composição e atribuições da diretoria;



    f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;



    g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;



    h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;



    i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;



    II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado”.



    O inc. II do art. 2º da Lei 9.637/1998 estabeleceu como discricionário o ato de qualificação de uma entidade como organização social. Submete-se,portanto, essa outorga ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Nesse sentido, por exemplo, a lição de Alexandre Mazza:



    “Nos termos do art. 2º da Lei n. 9.637/98, a outorga da qualificação constitui decisão discricionária, pois, além da entidade preencher os requisitos exigidos na lei, o inciso II do referido dispositivo condiciona a atribuição do título a ‘haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado’. Assim, as entidades que preencherem os requisitos legais possuem simples expectativa de direito à obtenção da qualificação, nunca direito adquirido.” (MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pg. 228).



    No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1.923, este Supremo Tribunal também reconheceu a natureza discricionária do ato de qualificação de entidade privada como organização social. Tem-se na ementa daquele julgado:



    “11. A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo”(ADI 1.923/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, redator p/ acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2015). 



    11. A desqualificação de entidade privada sem fins lucrativos como organização social, inicialmente, era permitida apenas “quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão” (caput do art. 16 da Lei n. 9.637/1998). Estabeleceu-se, também, que, nessa hipótese, “a desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão” 
(§ 1º do art. 16 da Lei n. 9.637/1998).



    O marco legal das organizações sociais conferiu ao poder executivo competência para criar, por decreto, “o Programa Nacional de Publicização – PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organizações sociais” (art. 20 da Lei n. 9.637/1998).



    No exercício de suas atribuições constitucionais e legais, a Presidência da República editou, em 1º de novembro de 2017, o Decreto n. 9.190, com o objetivo de regulamentar o art. 20 da Lei n. 9.637/1998 e criar o Programa Nacional de Publicização – PNP.



    Matheus Carvalho, por exemplo, realça ter sido esse programa criado “com a intenção de permitir que as Organizações Sociais absorvam algumas atividades de órgãos e entidades públicas desde que cumpridos alguns requisitos” (CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 7. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2020, pg. 768).



    No art. 21 do Decreto presidencial n. 9.190/2017, estabeleceram-se novas hipóteses para desqualificação de entidade privada sem fins lucrativos como organização social, além daquela prevista no art. 16 da Lei n. 9.637/1998:



    “Art. 21. A entidade privada sem fins lucrativos poderá ser desqualificada:



    I - por decisão fundamentada do órgão supervisor ou da entidade supervisora;



    II - pelo encerramento do contrato de gestão;



    III - quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão, na Lei nº 9.637, de 1998, e neste Decreto; e



    IV - pelo não atendimento, de forma injustificada, às recomendações da comissão de avaliação ou do órgão supervisor ou da entidade supervisora.



    § 1º Observado o disposto no art. 16 da Lei nº 9.637, de 1998, e na Lei nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999, a organização social apresentará sua defesa perante a autoridade supervisora no prazo de trinta dias, contado da data de sua intimação, respeitado o devido processo legal.



    § 2º A desqualificação ocorrerá em ato do Poder Executivo federal, cuja proposição caberá ao órgão supervisor ou à entidade supervisora, ouvido o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão” (grifo nosso).



    12. No caso em exame, a desqualificação do impetrante como organização social deu-se pelo encerramento do contrato de gestão n. 1/2014, em 31 de dezembro de 2019, com base no inc. II do art. 21 do Decreto presidencial n. 9.190/2017.



    À luz da atual legislação de regência, tem-se que a desqualificação por encerramento do contrato de gestão não está sujeita ao mesmo procedimento previsto para caso de descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão (inc. III do art. 21 do Decreto presidencial n. 9.190/2017 e art. 16 da Lei n. 9.637/1998). É que não há do que se defender a entidade, pois não se lhe imputa falta a ser esclarecida, apenas o final do período de sua vigência, que é automático.



    Na espécie, a dispensa do contraditório e da ampla defesa deveu-se a que, exaurido o prazo de vigência do contrato, afirmou-se a ausência de interesse da entidade pública em refazer o ajuste. Não há fato ou ato imputado à entidade contratada de que tivesse ela de se defender, não havendo o que ser apurado nesse caso. Encerrado o contrato e não tendo outro sido firmado, a desqualificação como organização social decorre da circunstância própria do ato discricionário, assim como é a qualificação. 



    Nesse sentido é também o parecer do Procurador-Geral da República:



    “A mesma regra que orienta o ato de qualificação, qual seja, a discricionariedade, há de incidir na realização do ato de desqualificação.



    O que muda, unicamente, é o sentido da manifestação: quando presente a conveniência e oportunidade da administração encaminha-se para a qualificação, e, quando ausentes tais requisitos, propugna-se pela desqualificação.



    Tanto o ato de qualificação como o ato de desqualificação de entidade como organização social estão inseridos no campo discricionário da administração, submetendo-se aos critérios de conveniência e oportunidade. 



    Inexiste a alegada violação do art. 16, § 1º, da Lei 9.637/1998, que prevê hipótese de desqualificação por descumprimento de obrigação contratual, sendo devidos o contraditório e a ampla defesa.



    É inaplicável a mencionada norma ao caso concreto, porquanto aqui se discute hipótese distinta da penalidade por descumprimento de contrato, qual seja, o ato de desqualificação em decorrência do encerramento do contrato de gestão” (e-doc. 44). 



    Entendimento idêntico foi adotado, por exemplo, pelo Ministro Ricardo Lewandowski no mandado de segurança n. 38.385, pelo qual a Associação Comunicativa Roquette Pinto – Acerp questionava sua desqualificação como organização social, alegando terem sido ofendidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Ao negar seguimento àquela impetração, o Ministro Relator assentou que “enquanto a assinatura do competente contrato de gestão tem o condão de qualificar a pessoa jurídica de direito privado como ‘organização social’, o término da vigência do referido ajuste faz desaparecer a qualificação” (MS n. 38.385, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.6.2022). 



    Também no caso agora analisado, não se comprova, de plano, como imprescindível ocorrer em mandado de segurança, a ilegalidade do ato apontado como coator alegada pelo impetrante, pois o decreto questionado fundamentou a desqualificação com base no único requisito de encerramento do contrato de gestão, o que se deu na espécie.



    13. Diferente do que afirma o impetrante, o ato apontado como coator não destoou do entendimento de que “a qualificação como Organização Social independe do Contrato de Gestão para ocorrer, por tratar-se, justamente, de uma etapa inicial e habilitatória, que visa possibilitar a realização da parceria público privada”.



    O contrato de gestão n. 1/2014 encerrou-se em 2019 e a desqualificação do impetrante como organização social ocorreu apenas em 2022 como decorrência de se ter assentado, pela entidade administrativa contratante, inexistir interesse no refazimento e na continuidade do contrato. Finalizado o contrato de gestão sobreveio a formalização da desqualificação do Cebraspe como organização social pelo ato do Poder Executivo Federal para a ultimação dos procedimentos administrativos. 



    14. No caso em exame, nem há direito do impetrante a que se tenha o desfazimento do ato administrativo questionado, menos ainda que se possa qualificar como líquido e certo, nem se patenteia, de plano, ilegalidade na desqualificação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe como organização social.



    Conquanto pudesse ser questionável social e até mesmo administrativamente aquela decisão formalizada no ato tido como coator, juridicamente não há elementos comprobatórios, de plano, de sua invalidade ou contrariedade aos ditames legais, o que afasta o cabimento do mandado de segurança.



    15. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora